Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-54.2017.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000969-54.2017.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: THIAGO MONTEFELTRO FRAGA.
Recorrida: MÁRCIA RODRIGUES CUNHA.
Data do Julgamento: 06/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REVELIA MANTIDA - CONTRATO VERBAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - APROXIMAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR DEMONSTRADA - NEGÓCIO CONCRETIZADO DIRETAMENTE ENTRE ESSES - DIREITO DA CORRETORA EM RECEBER A COMISSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Revelia do recorrente mantida, vez que não compareceu na audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado.
2- No caso, a reclamante se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC.
3- O conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente recebeu informações prévias, claras e precisas a respeito do custo da comissão de corretagem e que anuiu com o encargo. Cobrança que se revela legítima.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000969-54.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES CUNHA - CPF: 824.949.831-34 (REPRESENTANTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), THIAGO MONTEFELTRO FRAGA - CPF: 291.220.348-11 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DE MELO FAUSTINO - CPF: 290.182.458-79 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REVELIA MANTIDA - CONTRATO VERBAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - APROXIMAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR DEMONSTRADA - NEGÓCIO CONCRETIZADO DIRETAMENTE ENTRE ESSES - DIREITO DA CORRETORA EM RECEBER A COMISSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Revelia do recorrente mantida, vez que não compareceu na audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado.

2-

No caso, a reclamante se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC.

3-

O conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente recebeu informações prévias, claras e precisas a respeito do custo da comissão de corretagem e que anuiu com o encargo. Cobrança que se revela legítima.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020